Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Observado que, na r. decisão vergastada, foi imposta à ré/agravante o ônus de apresentar provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados em contestação, adotando-se a sistemática de distribuição estática do ônus da prova, segundo o art. 373, II, do Código de Processo Civil, tem-se por caracterizada a falta de interesse recursal que almeja o afastamento da inversão do ônus da prova.
2. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2.1. Proposta a demanda dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados do termo inicial apontado pelo autor para fins de pagamento de indenização por lucros cessantes, não há razão para que seja reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.